Tribunal: TJSP
Processo: 0028518-92.2012.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Ação de prestação de contas - segunda fase – sentença que homologou os cálculos dos autores apelados – ofensa ao princípio do devido processo legal – inocorrência – requerido apelante que foi intimado para prestar suas contas, na forma mercantil, mas não as ofertou – banco réu que também deixou de exibir documentação pertinente ao objeto da demanda, expressamente solicitada pelo "expert"

Ementa:
*Ação de prestação de contas - segunda fase – sentença que homologou os cálculos dos autores apelados – ofensa ao princípio do devido processo legal – inocorrência – requerido apelante que foi intimado para prestar suas contas, na forma mercantil, mas não as ofertou – banco réu que também deixou de exibir documentação pertinente ao objeto da demanda, expressamente solicitada pelo "expert" para realização da perícia – hipótese que não exige a remessa dos autos novamente ao perito – ausência de prestação de contas pelo réu que o impede de impugnar as contas ofertadas pelos autores – art. 550, §5o, do CPC/15, com correspondência no art. 915, §2o, última parte, do CPC/73 – impugnação, ademais, genérica quanto à incorreção do cálculo homologado – simples enriquecimento sem causa que não atrai a aplicação do §6o do citado art.550 - sentença mantida - recurso improvido.*